Tribunal: TCU
Processo: 037.389/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8626/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 3943/2019-TCU-Primeira Câmara , em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.389/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernanda Silva Rizzo Aguiar (XXX.343.083-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Roraima/RR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Maria Dizanete de Souza Matias (008/OAB-RR) e outros, representando Fernanda Silva Rizzo Aguiar. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.